Tribunal: TJPA
Processo: 0804825-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804825-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MAURO GOMES DE MORAIS

AGRAVADO: RAIMUNDA ALVES, T. A. D. M., R. A. D. M., T. A. D. M.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO - INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – INALTERABILIDADE DA NECESSIDADE DOS MENORES ALIMENTANDOS – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
determinou
que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo aos autores
T. A. D. M, R. A. D M., T. A. D. M. e
R. A. D. M.

2. Pretende o recorrente, a reforma da decisão, sob o fundamento de que

não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que aufere renda mensal na importância R$1.405,50 (hum mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), bem como teria constituído nova família, possuindo outros dois filhos:

D. R. D. M. e J. R. D. M., para alimentar.

3. No caso em análise, o valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado
a quo
, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, destina-se ao pagamento de alimentos para 4 (quatro) filhos menores, valor este que não supre todas as necessidades dos alimentandos, de forma que a mãe também irá contribuir com despesas de saúde, moradia e alimentação, dentre outros.

4. Assim
, constata-se ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor dos ora agravados, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

5. Outrossim, a simples alegação da constituição de nova família por parte do alimentante não é motivo para revisão de alimentos, pois o nascimento de um novo filho, por si só, não é capaz de comprovar que a situação financeira do alimentante foi alterada

6. Nessa esteira de raciocínio, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo de origem.

7. Recurso
CONHECIDO
e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria
IM
PROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
JOSÉ MAURO GOMES DE MORAIS
e agravados
T. A. D. M., R. A. D M., T. A. D. M e
R. A. D. M
.,

representados por
RAIMUNDA ALVES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804825-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ MAURO GOMES DE MORAIS

AGRAVADOS:

T. A. D. M., R. A. D. M., T. A. D. M. e R. A. D. M.

REPRESENTANTE: RAIMUNDA ALVES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
JOSÉ MAURO GOMES DE MORAIS,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Xinguara/PA que, nos autos da Ação de Alimentos com pedido de tutela antecipada (processo nº 0800784-78.2020.8.14.0065), deferiu o pedido liminar requerido na inicial pelos autores, ora agravados, determinando que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, tendo como ora agravados
T. A. D. M., R. A. D. M., T. A. D. M. e R. A. D. M.,

representados por
RAIMUNDA ALVES
.

Aduz o agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que aufere renda mensal na importância R$1.405,50(hum mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), salientando que constituiu nova família, possuindo outros dois filhos:

D. R. D. M e J. R. D. M., sendo o único provedor do sustento dessa nova família.

Alega estar ciente de suas responsabilidades paterna, tanto que, ao apresentar a contestação, ofereceu a título pensão alimentícia o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais, os quais corresponderiam a 22,73% (vinte e dois virgula setenta e três por cento) do salário-mínimo vigente.

Afirma o agravante que o Juízo de origem entendeu pela inexistência de comprovação de sua renda, dando por prejudicada a análise do binômio possibilidade/necessidade, fixando alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, proferindo decisão sem a devida fundamentação.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão, para reduzir o valor dos alimentos fixados em 50% (cinquenta por cento) para 22,73% (vinte e dois virgula setenta e três por cento) do salário mínimo vigente.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito (ID 5259319).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 5263827).

O prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID 5819388).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (ID 6615726).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo autor/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a decisão agravada (ID 5263827– autos originários),
in verbis
:

“
Tratam os autos de ação de alimentos.

Processo sob o rito da Lei n. 5.478/68, cabendo a aplicação subsidiária das disposições das ações de família do CPC.

Defiro, por hora, o benefício da justiça gratuita, nos termos da regra disposta no art. 98 do CPC.

O estado de filiação está comprovado nos autos (
documento de id 18748038
), satisfazendo o requisito legal.

Tendo em vista que a parte requerente não comprovou os rendimentos do requerido, resta prejudicada a análise do binômio possibilidade/necessidade, razão pela qual arbitro os alimentos provisórios no correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos, pelo réu, até o décimo dia do mês subsequente à citação, em conta corrente fornecida pela representante legal ou contra recibo fornecido por ela
.

Diante da impossibilidade de realização de audiências ante a pandemia derivada do COVID-19, postergo a designação de audiência de conciliação.

CITE-SE o requerido para contestar a ação, no prazo legal, e, caso tenha proposta de acordo, deverá ofertá-la em preliminar na contestação.

Com a contestação, intime-se o autor para apresentar réplica, independente de nova conclusão.

Após, conclusos para decisão de saneamento.

Ciência ao Ministério Público.

Servirá o presente, por cópia digitada, acompanhado de cópia da inicial, como mandado, conforme Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Xinguara, 05 de agosto de 2020

CESAR LEANDRO PINTO MACHADO

Juiz de Direito.”

(Negritou-se).

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que determinou que o genitor, ora agravante, pagasse alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo aos autores
T. A. D. M., R. A. D. M., T. A. D. M. e R. A. D. M.

Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão sob o fundamento de que não possui renda suficiente para adimplir com o valor fixado a título de alimentos provisórios, tendo em vista que aufere renda mensal na importância R$1.405,50 (hum mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), bem como teria constituido nova família, possuindo outros dois filhos:

D. R. D. M e J. R. D. M., para alimentar.

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Dessa forma, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, poder fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Por óbvio que o quantum fixado relativo aos alimentos deve considerar o referido trinômio, ou seja, deve ser compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe.

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

No caso em análise, o valor dos alimentos provisórios fixados pelo magistrado
a quo
, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, destina-se ao pagamento de alimentos para 4 (quatro) filhos menores, valor este que não supre todas as necessidades dos alimentandos, de forma que a mãe também irá contribuir com despesas de saúde, moradia e alimentação, dentre outros.

Assim
, constata-se, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a probabilidade do direito milita em favor dos ora agravados, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

Ademais, pelo que se pode observar da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS juntada aos autos (ID 27337968 – pág. 1), com data de admissão 01.01.2017, o valor informado da remuneração do genitor, ora agravante, remete-se a importância de R$1.405.50 (hum mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), não se verificando outros documentos aptos a caracterizar a alegada incapacidade do agravante, como juntada de contracheques atualizados ao tempo do ajuizamento da ação originária, qual seja, o ano de 2020,

ou até mesmo as folhas da CTPS com as devidas alterações salariais, presumindo-se assim, que ora recorrente, estaria percebendo rendimentos diversos do apresentado, uma vez ser quase impossível, que desde o ano de 2017, não tenha recebido nenhum aumento salarial.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DOS MENORES ALIMENTANDOS. AGRAVO PROVIDO
.
Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.
(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017).” (Negritou-se)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Apelação cível desprovida
. (Apelação Cível Nº 70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).” (Negritou-se).

Assim, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor dos filhos menores, que por sua vez, possuem necessidades presumidas, não basta que o alimentante alegue a insuportabilidade do encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada, se for o caso, durante a instrução da demanda.

Outrossim, simples alegação da constituição de nova família por parte do alimentante não é motivo para revisional de alimentos, pois o nascimento de um novo filho, por si só, não é capaz de comprovar que a situação financeira do alimentante foi alterada, consoante jurisprudência pacificada no âmbito do Colendo

Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E CIVIL - ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - REVISÃO - NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 07 - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO ALIMENTANTE COM NASCIMENTO DE FILHOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSIBILITA A ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 131 DO CPC - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Omissis.

2 - Por outro lado, a circunstância de o alimentante constituir nova família
,
com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se
não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele.

3 - Omissis

4 – Omissis.”
(REsp 703318 / PR, Quarta Turma, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, v.u., j. em 21/06/2005).

No mesmo sentido, tem-se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO DA NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA.
APENAS A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILÍA NÃO POSSIBILITA A REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2009.02734739-58, 77.739, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-05-14, Publicado em 2009-05-18). “(Negritou-se).

Desta feita, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/11/2021